Tribunal: TJES
Processo: 5005828-87.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005828-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE ALVES NETO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS – NÃO CONHECIMENTO IMPETRAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA
O
ITIVA DE TESTEMUNHAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO VERIFICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Inexistindo qualquer ameaça à liberdade de locomoção, falta interesse processual, por inadequação da via eleita, àquele que pretende dele se valer do
writ
para impugnar situações de ilegalidade contra outros direitos, como no caso dos autos. Ademais, não verificado qualquer constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.

2 - O magistrado, como destinatário da prova, tem o poder de indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes e protelatórias, conforme expressamente previsto no artigo 400, §1°, do Código de Processo Penal. Ademais,
é vedada a oitiva de corréu na condição de testemunha ou informante, salvo no caso de corréu colaborador ou delator
(RHC n. 76.951/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017).

3 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em Habeas Corpus interposto por
JOSÉ ALVES NETO
, eis que irresignado com os termos da Decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor.

Em suas razões recursais, aduz o agravante o cabimento de habeas corpus para decretação de nulidade processual (id. 5310713).

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões às pelo desprovimento do recurso (id.5432059).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno em Habeas Corpus interposto por
JOSÉ ALVES NETO
, eis que irresignado com os termos da Decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor.

Em suas razões recursais, aduz o agravante o cabimento de habeas corpus para decretação de nulidade processual (id. 5310713).

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.5432059).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o presente agravo não merece prosperar.

Na inicial do presente
writ
sustentou o impetrante a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas.

Em que pese a alegação do recorrente, é certo que o STF reconhece a inadequação da via eleita nestes casos, devendo ser demonstrado o constrangimento ilegal para a concessão da ordem de ofício de forma excepcional. Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A ação constitucional do habeas corpus visa a tutelar a liberdade de locomoção do paciente. Hipótese em que não se evidencia situação de risco atual ou iminente à liberdade de ir e vir dos pacientes. 2. Agravo regimental desprovido.

(HC 182101 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUTIR QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, TAIS COMO DESBLOQUEIO DE BENS SEQUESTRADOS JUDICIALMENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido que não esteja relacionado ao direito de ir e vir, tal como desbloqueio de bens sequestrados, deverá ser dirigido diretamente ao juízo natural da causa, por meio dos instrumentos próprios e adequados, cabendo destacar, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 189622 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 24-09-2020 PUBLIC 25-09-2020)

Conforme ressaltado na decisão recorrida, não demonstrada a flagrante ilegalidade, incabível o conhecimento do writ. Vejamos alguns trechos da Decisão recorrida:

“
(...)
Conforme se extrai do ato coator, a magistrada indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelo réu por serem corréus em processos conexos, vejamos:

“(...) A IRMP pugna pelo indeferimento da oitiva das testemunhas Nelsani Maria Rigo, Gilson Gomes, Wilson Venturim, Célio Pereira da Cunha e José Carlos Gratz, por serem corrés em ações penais conexas.

É sabido que a doutrina tem entendido pela impossibilidade de oitiva do corréu como testemunha, em vista da incongruência entre a posição de réu, que faz jus ao direito constitucional ao silêncio e ao direito de não dizer a verdade, e a de testemunha, compromissada a dizer a verdade, sob pena de responder pelo delito de falso testemunho. (...)

Além disso, observo que a defesa do acusado ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA, embora devidamente intimada para confirmar o interesse na oitiva das testemunhas arroladas (fl. 1307), deixou de se manifestar a respeito. Ademais, as testemunhas arroladas pelo réu, quais sejam, Laura Gadelha Xavier, José Antônio Barbosa e Leonildo Soares Junior já foram ouvidas em outras ações penais conexas a este processo, assim como as testemunhas Edilson Rodhes e Aguinaldo Coelho Pagotto, arroladas pela defesa do acusado JOSÉ ALVES NETO (...)”.

O artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal prevê a concessão de habeas corpus
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Portanto, a ação constitucional do “habeas corpus” destina-se a remediar situações de iminente violência ou coação ilegal na liberdade de locomoção, conforme também disposto no art. 647 do CPP.

No caso, inexistindo qualquer ameaça à liberdade de locomoção, falta interesse processual, por inadequação da via eleita, àquele que pretende dele se valer do
writ
para impugnar situações de ilegalidade contra outros direitos, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Sessão virtual do tribunal do júri. Ausência de ameaça direta ou indireta à liberdade de locomoção do paciente. Não cabimento da impetração. Constrangimento ilegal inexistente. Regimental não provido. 1.
Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não se admite habeas corpus no qual não se demonstra risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física (HC nº 113.592/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/2/14)
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - HC 189511 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO OU AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - O habeas corpus é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, contra ilegalidade ou abuso de poder, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal. III
-
A via eleita é inadequada para a pretensão defensiva de devolução do valor apreendido (R$ 52,70), pois não diz respeito à ameaça da liberdade de locomoção, mesmo que de forma indireta.
Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 787.387/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR CONVERSÃO EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO. VÍCIOS NO INQUÉRITO. NÃO CONTAMINAÇÃO DA RESPECTIVA AÇÃO PENAL. PRECARIEDADE DA IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IMPORTANTES REQUERIDAS PELA DEFESA. TESES RELEVANTES AINDA PENDENTES DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL A QUO. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. A despeito dos substanciosos argumentos trazidos pela Defesa - acerca da precariedade dos elementos probatórios que deram lastro ao reconhecimento da autoria delitiva do Recorrente e do cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências essenciais à elucidação dos fatos -, todos relacionados à prova -, não é o habeas corpus a via adequada à análise aprofundada dessas questões.
O conjunto probatório será melhor reanalisado "em momento e via procedimentais oportunos", por ocasião do julgamento da apelação já interposta, como ressaltou a Corte Estadual.

2. Contudo, em face da relevância das questões ainda pendentes de análise pelo Tribunal a quo, não se afigura razoável a manutenção da custódia cautelar, mormente em razão de ser o Acusado primário, sem anotações criminais, e ter 19 anos de idade à época dos fatos.

3. Dada as peculiaridades do caso em exame, e ainda considerando que a prisão preventiva é a ultima ratio e que as cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública, não existem motivos suficientes para a manutenção da segregação do Recorrente.

4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para substituir a prisão preventiva do Recorrente, se por outro motivo não estiver preso, pelas medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições por ele fixadas); III (proibição de manter contato com vítimas ou testemunhas); e IV (proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do Juízo), do Código de Processo Penal. Ficará a cargo do Juízo primevo a fiscalização do cumprimento da medida imposta, sendo certo que o Magistrado poderá, também, acrescer outras cautelares alternativas à prisão, desde que devidamente justificadas. Alerte-se ao Recorrente que a prisão preventiva poderá novamente ser decretada em caso de descumprimento das referidas medidas (art. 282, § 4.º, c.c. o art. 316 do Código de Processo Penal) ou de superveniência de fatos novos.

(STJ - HC n. 120.455/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021.) GRIFEI.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NULIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA INVOCADA EM APELAÇÃO JÁ INTERPOSTA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INEXISTÊNCIA.

I -
A impetração de habeas corpus se destina a corrigir eventual ilegalidade, ou abuso de poder, praticada no curso do processo, sobretudo quando houver risco à liberdade de locomoção, sendo que o seu manejo, a fim de discutir questões processuais, deve ser resguardado para situações extremas, quando houver patente ilegalidade a vulnerar em larga escala a ampla defesa.

II - Não pode o mandamus ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo nos casos extremos, o que não é o caso dos autos, oportunidade em que se quer discutir a existência de vícios materiais e formais da prova, os quais poderão ter lugar na via adequada, vale dizer, no curso do procedimento ou mesmo em sede recursal.

III - Faz-se inviável o enfrentamento antecipado em sede de habeas corpus, de matéria afeta à instrução procedimental, em processo já sentenciado e submetido ao Tribunal por meio de apelação criminal, quanto mais em se tratando de sentença absolutória, em que não há qualquer ofensa à liberdade de locomoção Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC n. 94.370/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 30/5/2018.) GRIFEI.

Ainda que fosse possível a análise do
writ
, não vislumbro qualquer flagrante ilegalidade para que fosse sanada de ofício já que o magistrado, como destinatário da prova, tem o poder de indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes e protelatórias, conforme expressamente previsto no artigo 400, §1°, do Código de Processo Penal.

Ademais,
é vedada a oitiva de corréu na condição de testemunha ou informante, salvo no caso de corréu colaborador ou delator
(RHC n. 76.951/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017).

Também vale lembrar que a substituição de testemunha somente é possível nas hipóteses do art. 451 do CPP, quais sejam, falecimento, enfermidade ou que não tenha sido encontrada. Ocorre que nenhuma dessas hipóteses foram comprovadas.

Assim, considerando que inexiste manifesta ilegalidade na decisão impugnada, não cabe discussão, na estreita via do
writ
impetrado, acerca da matéria relativa ao deferimento de prova já que não há nenhuma ameaça ao direito de ir e vir do paciente.
(...)”.

Portanto, não tendo o agravante apresentado qualquer novo elemento suficiente à modificação das razões contidas na Decisão recorrida, entendo que merece ser mantida, mormente por estar em consonância com a jurisprudência pátria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a Decisão monocrática.

É como voto.